Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-87.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-87.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMY CHRISTIANI MENEZES DA FONSECA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: BEATRIZ DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE

PJ03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1
. Constatada a omissão do acórdão quanto à determinação de abatimento, em sede de cumprimento de sentença, do valor da indenização fixada na ação penal do montante da condenação imposta nesta ação cível, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para sanar tal omissão e evitar o enriquecimento sem causa dos autores.

2
. Deve ser determinado que, em cumprimento de sentença, seja abatido do valor total da condenação nestes autos o montante da indenização fixada na ação penal nº 0000424-39.2015.8.05.0119, mediante comprovação da respectiva condenação e seu trânsito em julgado.

3
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000219-87.2023.8.05.0119, da Comarca de Itajuípe, em que é Embargante
ROMY CHRISTIANI MENEZES DA FONSECA
e Embargados
BEATRIZ DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça